Tribunal: TJSP
Processo: 1001217-48.2018.8.26.0352
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Ação reipersecutória de coisa depositada. Valores retidos indevidamente pela ré, em virtude de convênio firmado com o banco para repasse de valores descontados das folhas de pagamento de servidores públicos que contrataram empréstimos consignados. Contexto dos autos que leva à manutenção da r. Sentença , com exceção, em relação a aplicação do artigo 323 do CPC, e observação, em relação à forma de

Ementa:
Ação reipersecutória de coisa depositada. Valores retidos indevidamente pela ré, em virtude de convênio firmado com o banco para repasse de valores descontados das folhas de pagamento de servidores públicos que contrataram empréstimos consignados. Contexto dos autos que leva à manutenção da r. Sentença , com exceção, em relação a aplicação do artigo 323 do CPC, e observação, em relação à forma de execução da condenação. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso parcialmente provido, com observação.